Tribunal: STF
Processo: HC 247766
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (referente à petição edoc 33):

    1. Em 14.11.2024, estendi aos corréus VITÓRIA PEDROSO DOS SANTOS, LUCAS GONÇALVES DA SILVA, EDSON ANDRÉ DE MELO BARTOLO, LUCAS TAVARES DO ROSÁRIO, ADRIANO BERNARDINO DA SILVA, DANILO AUGUSTO RAMOS DOS SANTOS, LUIS PAULO GOMES, RAFAEL HENRIQUE APARECIDO FELÍCIO, EMMANUELE ALVES DE SOUZA, TAUAN RUBENS DOS SANTOS, ALAN HENRIQUE DA CRUZ, JOÃO MATHEUS CORREA, RAFAEL FELIPE FERNANDES, VIVIANA BERNARDINO LOPES e DANIELA GIGLIO os efeitos da ordem concedida em favor de VICTOR HENRIQUE FERRAZ DE SOUZA, paciente nesta impetração, a fim de revogar a prisão preventiva ante a sua incompatibilidade com o regime semiaberto estabelecido na sentença.
Verifico que ficou pendente o pedido de extensão dos efeitos da ordem formulado em favor de Rodrigo Batista Rezende (eDOC 33), que foi condenado, nos autos 1040023-17.2023.8.26.0114, como incurso nos artigos 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, e 35 da Lei nº 11.343/06.
Passo a analisá-lo.

É o relatório. Decido.
2. O pedido de extensão não comporta conhecimento.
Com efeito, a situação processual do requerente não guarda identidade com a do paciente, uma vez que o requerente foi condenado a cumprir pena de reclusão em regime inicial fechado, conforme consta do seguinte trecho da sentença (eDOC 10, p. 39/41):

“3) CLAYTON BERNARDINO DA SILVA, MARIO CESAR SEIXAS DASILVA e RODRIGO BATISTA REZENDE, como incursos nos artigos 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, e 35 da Lei nº 11.343/06, respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 18 dias-multa, e 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além de 918 dias-multa, cujo valor unitário, no tocante a Clayton, fixo em um salário mínimo, dada a sua privilegiada situação econômica, revelada não apenas pelos negócios supostamente lícitos que alegou realizar, qual seja a compra e venda de veículos e jetski, como também pelo fato de ter, comprovadamente, comercializado drogas com seu irmão Claudemir, de quem era sócio em uma das "biqueiras" (fls. 707/735) e a quem chegou a oferecer uma submetralhadora que estava vendendo (fls. 723), além de ter adquirido da corré Damiela, por óbvios motivos, microtubos, e no valor mínimo em relação a Mário César e Rodrigo. 
Fixei a pena base dos crimes 1/8 acima da mínima cominada, tendo em vista os seus maus antecedentes, que se acham demonstrados pelas certidões acostadas a fls. 6149/6153, 6165/6169 e 6183/6192. Na sequência, procedi a novo aumento de 1/6, haja vista a reincidência. Por fim, no tocante à organização criminosa, procedi ao aumento de 1/2, em face do disposto no aludido §2º do artigo 2º da Lei nº 12.850/13.
(...)
O cumprimento inicial da pena corporal imposta aos corréus indicados nos itens "1" a "4", e "6", dar-se-á no regime fechado, quer em virtude do respectivo montante, quer em face da reincidência, ao passo que os demais iniciarão o cumprimento das penas que lhes foram impostas no regime semiaberto.”

3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, indefiro o pedido de extensão formulado em favor de Rodrigo Batista Rezende.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente